Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701934-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEDEIROS REVESTIMENTOS LTDA - ME, CRIZEUDES JOSE DE MEDEIROS, CARMITA BATISTA DE MEDEIROS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência de preclusão, já que a decisão de ID 131488248 dos autos de origem, já havia estabelecido o termo inicial da suspensão e o exequente, ora agravante, não se insurgiu em face dela. Brasília, DF, 12 de março de 2024 16:57:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador